Tribunal: STF
Processo: HC 183132
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    A Quarta Câmara do Tribunal de Justiça, ao prover apelação do Ministério Público, no processo nº 0056673-38.2015.8.26.0050, condenou a paciente a 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo de execução nº 0000211-20.2017.8.26.0041, deixou de acolher pedido de implemento de custódia domiciliar. Salientou não atendidos os requisitos versados no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 547.000/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos de idade, dependente dos cuidados maternos. Reporta-se ao decidido, pelo Supremo, na impetração de nº 143.641. Afirma viável o implemento da domiciliar. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado o cumprimento da sanção em regime domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 1º de abril de 2020, revelou o trânsito em julgado do título condenatório no dia 4 de outubro de 2019.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O cumprimento de sanção na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; ter filho menor, deficiente físico ou mental; gestante. Não cabe o implemento da providência, uma vez encontrar-se a paciente no regime fechado, considerado o processo nº 0056673-38.2015.8.26.0050. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator